Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. O Banco Pan opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não se pronunciou sob a obrigação do consumidor devolver os valores recebidos com a celebração de mútuo em consequência da declaração de inexistência do negócio jurídico.

2. Não há omissão no acórdão embargado que declarou a inexigibilidade da cobrança dos dois empréstimos, tendo sido esclarecido que “A alegação da instituição bancária de que não mantém vínculo com a empresa RL Consultoria Financeira Ltda não produz efeito exoneratório se não há nenhuma prova, como tratativas, contatos e áudios, da intervenção de outro correspondente bancário, sendo insuficiente a inserção do nome no contrato”. Ademais, por ter o embargado efetuado a devolução do valor aquém do recebido (R$ 28.000,00), foi autorizado ao embargante deduzir a diferença (R$ 265,09) do quantum que foi condenado a restituir, a fim de obstar o enriquecimento sem causa.

3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.